Tribunal: TJPA
Processo: 0004767-83.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÃVEL) C/C ART. 226, II (PADRASTO) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. A materialidade do crime de estupro de vulnerÃ¡vel em continuidade delitiva, restou comprovada pela cÃ3pia da carteira de identidade da vÃtima, comprovando que possuÃa menos de 14 anos de idade Ã Ã©poca dos fatos (fls. 22); pelo laudo pericial nÂº 016/2009, da perÃcia de anÃ¡lise de Ã¡udio realizada no microchip do celular da vÃtima, que comprova a troca de mensagens com o rÃ©u, onde o mesmo insistentemente fala a respeito do passado de ambos, referindo-se ao encontro que ambos tiveram em um motel, bem como convidando-a para fazer sexo em troca de dinheiro e outros agrados (fls. 29/30); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vÃtima. Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instruÃ§Ã£o processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela vÃtima, que na Ã©poca dos fatos contava com 11 (onze) anos de idade, e perduraram atÃ© os 16 (dezesseis) anos. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que nÃ£o hÃ¡ provas idÃ ́neas para condenaÃ§Ã£o, dÃºvidas nÃ£o hÃ¡ quanto a sua efetiva e decisiva participaÃ§Ã£o no evento delituoso. Na espÃ©cie, hÃ¡ que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vÃtima e das informantes, pois geralmente o crime de estupro de vulnerÃ¡vel Ã© quase sempre cometido Ã s ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infraÃ§Ã£o. Oportuno ressaltar o extraordinÃ¡rio valor probatÃ3rio que adquire o depoimento da vÃtima em casos de investigaÃ§Ã£o de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudÃªncia pÃ¡tria, a âpalavra da vÃtima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, Ã© elemento de convicÃ§Ã£o de alta importÃ¢ncia, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, nÃ£o hÃ¡ testemunhas ou deixam vestÃgiosâ (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequÃvoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por insuficiÃªncia de provas. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE JÃ FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. Logo, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo a ser feito na sentenÃ§a condenatÃ3ria. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº______________

PROCESSO Nº 0004767-83.2010.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: F.J.S.M.
ADVOGADO: DRª. MAGDA FELIX PUGA DE LIMA (OAB/PA Nº 28925)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) C/C ART. 226, II (PADRASTO) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. A materialidade do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, restou comprovada pela cópia da carteira de identidade da vítima, comprovando que possuía menos de 14 anos de idade à época dos fatos (fls. 22); pelo laudo pericial nº 016/2009, da perícia de análise de áudio realizada no microchip do celular da vítima, que comprova a troca de mensagens com o réu, onde o mesmo insistentemente fala a respeito do passado de ambos, referindo-se ao encontro que ambos tiveram em um motel, bem como convidando-a para fazer sexo em troca de dinheiro e outros agrados (fls. 29/30); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima. Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela vítima, que na época dos fatos contava com 11 (onze) anos de idade, e perduraram até os 16 (dezesseis) anos. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso. Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e das informantes, pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração. Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a ¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios¿ (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por F.J.S.M., através de advogado constituído, às fls. 374/406, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença (fls. 351/360) que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
pela prática do crime descrito no
art. 217-A do CPB
(estupro de vulnerável)
c/c
art. 226, II
(padrasto) c/c
art. 71
(continuidade delitiva), todos do Código Penal Brasileiro.

Noticia a peça acusatória que o denunciado abusou sexualmente da vítima K.R.C.C.S. desde quando esta possuía 11 (onze) anos de idade.

De acordo com a denúncia, desde quando a vítima completou 11 (onze) anos de idade, passou a ser violentada sexualmente pelo denunciado, que era seu padrasto, sendo que a princípio os abusos consistiam em toques com a mão pelo corpo da ofendida, colocando seu dedo na vagina dela e beijando sua boca. Após, depois de um determinado tempo, o réu manteve relação sexual com a vítima, além de praticar atos libidinosos, como sexo oral.

Tempos depois, a vítima foi residir com sua avó, longe do acusado, no entanto, este continuou a persegui-la, telefonando para a mesma, fazendo propostas indecorosas de sexo, tais como, lavá-la para motéis.

A vítima, não mais suportando a pressão do abuso sexual que vinha sofrendo, desde seus 11 anos de idade, teve um ¿surto psicótico¿ na igreja que frequentava, e resolveu revelar os fatos e o transtorno que há muito vinha passando.

A denúncia foi recebida em 25/03/2011 (fls. 65).

A audiência de instrução, às fls. 152/158 e gravadas em mídia áudio visual (fls. 229, 316 e 329).

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 374/406, sustenta que se impõe a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para a condenação ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 411/414 o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, às fls. 416/418, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O apelante F. J. S. M. requer a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pela análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, verifica-se que não merecem prosperar as razões recursais trazidas pelo recorrente. Senão vejamos:

A materialidade do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, restou comprovada pela cópia da carteira de identidade da vítima, comprovando que possuía menos de 14 anos de idade à época dos fatos (fls. 22); pelo laudo pericial nº 016/2009, da perícia de análise de áudio realizada no microchip do celular da vítima, que comprova a troca de mensagens com o réu, onde o mesmo insistentemente fala a respeito do passado de ambos, referindo-se ao encontro que ambos tiveram em um motel, bem como convidando-a para fazer sexo em troca de dinheiro e outros agrados (fls. 29/30); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima.

Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela vítima, que na época dos fatos contava com 11 (onze) anos de idade, e perduraram até os 16 (dezesseis) anos.

Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso, conclusão extraída dos seguintes elementos probatórios que passo a apresentar:

A informante
Raimunda Costa Raiol
, prestou depoimento em juízo (fls. 152/157), tendo afirmado que
é mãe da vítima
. Que confirma as declarações de fls. 11/16. Que viveu maritalmente com o acusado durante 10 anos. Que sua filha Késsia estava na época com 08 anos de idade. Que dos dez anos em que viveu com o acusado, 6 viveu em Parauapebas onde sua filha Késsia também residia.
Que um certo dia sua filha estava já com 16 anos de idade, ela surtou na igreja, onde declarou ter sofrido abuso sexual por parte do acusado
.
Que naquele momento não se encontrava na igreja com sua filha, estando na sua casa no PAAR com o acusado
.
Que sua filha não conversa sobre o assunto e que na realidade o fato veio a tona em razão de uma gravação que ela mostrou
.
Que não ouviu e nem assistiu a gravação ficando sabendo através de seus familiares que na gravação contava que o acusado convidava a Késsia para ir ao motel
.
Que uma certa época percebeu o comportamento do acusado em relação a sua filha o que lhe levou a desconfiar do mesmo e que chegou no local (residência) e viu Fabio passando a mão no seio de sua filha
e desconfiada perguntou para os dois se estava acontecendo alguma coisa e ele respondeu que não. Que em Parauapebas não trabalhava e Fábio saía para o trabalho e como morava em condomínio
quando descia para lavar roupa Fabio ficava sozinho com sua filha
. Que logo que chegaram em Parauapebas, a primeira noite a sua filha dormiu na mesma cama que o casal, ficando ela do seu lado direito e Fabio do lado esquerdo, posteriormente Fabio comprou logo uma cama para a criança a qual passou a dormir em outro quarto. Que quando voltou para Belém, sua filha foi morar com a sua avó materna por ser mais próxima a escola dela. Que Fabio só ia na casa da sogra em sua companhia, para Fabio ir só na casa de sua mãe era muito difícil. Que logo que tomou conhecimento dos fatos, apesar de não ter dito nada para Fabio, foi morar sozinha com sua filha. Que Fabio perguntava porquê e dava a desculpa que precisava ficar um pouco com sua mãe e
que nunca conversou com o Fabio sobre a acusação
, só vindo a saber quando foi preso. Que sua filha nunca demonstrou não gostar de Fabio e que só se separou de Fabio depois que veio a tona a denúncia de sua filha fez de ter sofrido abuso sexual. Que sua vivência conjugal com Fabio era boa, não havia conflito.
Que sua filha não tinha nenhum motivo para não gostar de Fabio
. Que Fabio foi chamado novamente para trabalhar em Parauapebas e viajou para lá sem saber o que estava acontecendo e que não informou nada para o Policial que Fabio estava em Parauapebas trabalhando sem saber que havia uma denúncia contra ele e que tem um
filho com Fabio e que ele inclusive esta devendo pens¿o de alimento da criança. Que depois que Fabio foi para Parauapebas, ele vinha sempre a Belém visitar o filho e nunca conversou com ele sobre o fato que envolvia sua filha Késsia e que por sua vez Fabi
o nunca mais teve contato com Késsia. E nada mais disse.

A vítima
Kessya Rayane Costa Cabral de Souza
,
prestou depoimento em juízo (fls. 152/157), tendo afirmado que confirma as declarações de fls. 12/19.
Que quando foi morar com sua mãe e Fabio em Parauapebas com 11 anos, dormia os três em uma cama, ficando a sua mãe no meio dos dois e que Fabio estendia os braços por traz de sua mãe e lhe alcançava, fazendo carinho e no início não ligava e não via aquilo com maldade e com um certo tempo começou a observar que havia algo de errado
. Que depois passou a dormir em um cômodo onde era a cozinha e
uma certa manhã, ao acordar deparou com Fabio com a cabeça as proximidades de suas partes íntimas e estava já sem calcinha
. Que sua mãe ainda encontrava-se deitada.
Que por várias vezes ficava sozinha com Fabio quando a sua mãe descia para lavar roupa, ocasião em que ele lhe dava beijos
e
um certo dia foi ao supermercado e quando retornaram, não lembra na ocasião porque a sua mãe ficou para traz e após entrarem em casa Fabio lhe jogou na cama e tentou lhe penetrar e ele não conseguiu porque comecei a gritar e chutar Fabio
.
Que em nenhuma ocasião Fabio conseguiu lhe penetrar e ter relações sexuais. Que realmente Fabio nunca conseguiu introduzir o seu pênis em sua vagina, mas ele conseguiu fazer sexo oral, ou seja colocava a língua dele em sua vagina
. Que quando voltou a Belém narrou certos fatos para seus coleguinhas e ao chegar ao conhecimento de seus familiares ninguém acreditou e deixou para lá.
Que em Parauapebas Fabio lhe ameaçava se contasse para a sua mãe, iria tomar o seu irmão Roger para si e que não ia dar mais nada para ela indo passar necessidade
e que somente no ano de 2009 foi que começou a tomar certas atitudes em seu favor, passou a gravar as ligações de Fabio, inclusive tinha um policial no grupo da Igreja e perguntava para ele como deveria fazer e ele lhe orientou a procurar usar os meios devidos para provar o que estava acontecendo e formular a denúncia contra os mesmos. Que quando vieram para Belém morou com sua mãe e Fabio no PAAR e depois foi morar com a sua avó, pois ficava cem perto de sua escola ficando melhor.
Que várias vezes na casa de sua avó Fabio lhe visitou e investiu várias vezes com a intenção de praticar sexo e que não conseguiu porque gritava
e na casa de sua avó que tinha um imóvel grande, quase todos trabalhavam, ficando poucas pessoas na casa e
Fabio aproveitava essa ocasião e ia bater no andar de cima onde se encontrava e tinha um banheiro que não tinha porta e suspendia a cortina e ia lhe assediar dentro do banheiro
. Que Fabio quando ia na casa de sua avó, sempre estava na companhia de seu irmão e de sua mãe.
Que é verdade que não perdeu a virgindade com Fabio
. Que durante a convivência na companhia de sua mãe e de Fabio, percebia que havia entre o casal um bom relacionamento, apesar de acontecer briguinhas algumas vezes o que é normal. Que quando teve um surto na igreja quando os fatos vieram à tona, sua mãe estava separada de Fabio e que também é de seu conhecimento em Parauapebas eles se separaram porque Fabio arrumou outra mulher, mas depois voltaram e que não tem certeza se sua mãe estava separada de Fabio quando fizeram a denúncia. Que nunca ficou sabendo que Fabio tenha abusado sexualmente de outra criança.
Que é verdade que uma certa ocasião em Parauapebas Fabio lhe convidou para ir ao motel em troca de alguns presentes e aceitou ir com ele, só que Fabio não lhe penetrou apesar de ter tentado
.
Que na época que Fabio lhe levou para o motel estava mais ou menos com 14 e 15 anos
.
Que para sair com Fabio saiu para aula, mas não chegou na escola e que sua mãe desconfiava que havia alguma coisa, mas nunca chegou a falar para ela para confirmar a desconfiança
.
Que só foi uma vez ao motel com Fabio
. Que ainda no ano passado, não sabe como, mas Fabio conseguiu o número de seu telefone e constantemente ligava e ficava falando o que havia acontecido entre eles no passado e que era muito bom.
Que várias vezes pedia para Fabio não ficar lhe ligando, só que em uma certa ocasião ele lhe convidou para ir ao motel marcando encontro e Fabio lhe prometia muito presente e inclusive dinheiro no valor de R$ 200,00 reais, mas só depositou R$ 100,00
.
Que aceitava o dinheiro de Fabio porque queria o dinheiro de Fabio, mas não gostava dele
.
Que Fabio ficava falando ao telefone sobre sexo e deixava ele falar, havia ligações em que tirava o fone do ouvido e ele ficava falando
. Que não sabia porque desligava, fingia muitas vezes para ele. Que a última que falou com Fabio por telefone foi no início do mês de dezembro do ano passado. Que não sabe dizer se Fabio sabia que tinha sido denunciado na polícia e lhe pedia para não fazer mais gravações do diálogo que mantinha por telefone. E nada mais disse.

A informante
Eloisa Costa Cabral da Silva
, prestou depoimento em juízo (fls. 152/157), tendo afirmado que confirma as declarações de fls. 20/25.
Que após tomar conhecimento do surto que sua sobrinha teve na igreja de Fátima procurou conversar com ela sobre o abuso sexual contudo Késsia ficava muito estressada apenas chorava e nada contava sobre os abusos
. Que não sabe informar com precisão quanto tempo a sua irmã passou com o Fabio, mas acredita que conviveu com uns 08 ou 09 anos. Que o que sabe é que quando a sua irmã passou a viver maritalmente com Fabio, Késsia estava com 04 anos e a sua irmã
só engravidou do Fabio depois de conviverem 04 anos. Que quando sua irm¿ morava em Parauapebas se falavam por telefone e na sua concepç
ão eles tinham uma convivência estável e
inclusive foi em Parauapebas visita-los e naquela época Késsia devia estar com 08 anos e apresentou-se uma criança rebelde e que só vivia deitada ou no sofá vendo televisã
o, mexendo ao telefone e ainda avisou para a sua irm¿ sobre a filha e a achava (Késsia) muito preguiçosa e ela para ela colocar Késsia para fa
zer os trabalhos e que Fabio reclamou dizendo que Késsia só queria ficar na televisão deitada e não fazia nada e quando Fabio mandava Késsia fazer alguma coisa ela ficava rebelde e ficava muito brava
. Que n¿o tinha nada contra Fabio e sempre o achou uma pe
ssoa boa.
Que nunca desconfiou de que Fabio teria abusado sexualmente de sua sobrinha
. Que n¿o tem certeza se quando os fatos vieram a tona se sua irm¿ ainda estava morando com o Fabio.
Que sua sobrinha não tem motivo nenhum para ¿inventar uma história¿ dessas contra Fabio
. Que ficou sabendo do fato por uma coleguinha de sua sobrinha, pois ela nunca falou sobre o ocorrido com os seus familiares.
Que ficou sabendo que Fabio fazia ligações para a sua sobrinha na época em que morava com a avó, mãe da depoente e que também é verdade que Késsia tentou falar com os familiares sobre os fatos, mas ninguém acreditou nela
. Que questionou para a sua sobrinha o porquê de ter contado primeiro para estranhos e n¿o para a família e respondeu: ¿porque vocês n
ão iriam acredi
tar em mim e ele ameaçava em tirar o meu irm¿o¿. E nada mais disse.

As testemunhas
Ediane Rodrigues Alencar e Ewerton Santos Ferreira
,
prestaram depoimento em juí
zo (fls. 228/229), tendo, ambas afirmado o bom comportamento do acusado. Que o conheciam. Que desconheciam o fato e n¿o conviveram com a vítima. E nada mais disseram.

A testemunha
Edson Silva Cantuário
, prestou depoimento em juízo (fls. 315/316), tendo afirmado que conhece o réu desde 2001. Que trabalhou junto com o acusado. Que o réu mora em Parauapebas. Que a esposa dele era do lar. Que ela ficava em casa cuidando dos filhos.
Que n¿o vi nem presenciei nada sobre os fatos
. Que a única coisa que sei é isso. Que nunca ouvi falar de abuso sexual do réu contra essa moça, pelo menos enquanto morou em Parauapebas. Que conheço o réu há 14 anos. E nada mais disse.

O apelante
Fabio José da Silva Martins
,
em seu interrogatório em juízo
(fls. 327/329), afirmou que
não é verdadeira a acusação que me é feita
.
Que meu contato com a Késsia antes dos 15 anos era zero, nulo
. Que quando a mãe dela e ela foram morar comigo em Parauapebas, a Késsia tinha 09 anos de idade. Que quem criava ela era
a minha ex esposa. Que quem criava ela era a m¿e. Que eu só dava suporte comprando coisas que ela necessitava, para o sustento dela, mas a educaç
ão era por conta da mãe dela.
Que nunca tocou nela naquela época. Que não é verdade que toquei nos seios dela
.
Que antes dos quinze anos não aconteceu nada
. Que em 2007 eu me separei da m¿e dela e a m¿e dela veio para Belém. Que quando aconteceu essa separaç¿o minha e da m¿e dela, naquele ano, a Késsia ficou morando na casa da m¿e de uma amiga dela. Que um dia a Ké
ssia me ligou, dizendo que ela estava passando mal e estava precisando de ajuda.
Que eu fui ao encontro dela e fui recebida por ela só de calcinha, sem roupas
.
Que ela me disse que estava passando mal e precisava que eu levasse ela para o hospital. Que eu perguntei se ela precisava tomar um banho e aí eu tive que dar um banho nela
.
Que foi nesse momento, que eu tive um primeiro contato com ela, mais íntimo, e ela tinha 15 anos de idade
.
Que eu tive que dar banho nela para levar ela para o médico. Que mesmo assim eu não tirei proveito da situação, só dei banho nela e vesti ela e levei ela para o hospital
. Que levei ela para o hospital e ela foi medicada e teve alta. Que trouxe ela de volta
para casa e ela foi dormir. Que a casa estava toda bagunçada, suja e desarrumada e ela estava sozinha. Que isso foi um dos motivos de eu me separar da m¿e dela. Que eu resolvi ficar lá e fazer uma faxina e para n¿o deixar ela sozinha, porque ela estava ma
l. Que nisso eu, arrumando a casa, vi duas camisinhas dentro do cesto de lixo, e achei estranho.
Que quando ela acordou eu perguntei para ela sobre a camisinha que estava no cesto de lixo, e ela confirmou para mim que ela tinha usado e que desde os doze an
os de idade dela, ela já mantinha relaç¿o sexual
. Que ela me confessou que estava com um namorado e que esse namorado já era o sétimo parceiro dela. Que eu fiquei um pouco chocado com aquilo.
Que naquele momento ela fez umas carícias no meu braço e pergunt
ou se eu n¿o queria ficar com ela lá. Que eu disse para ela que era praticamente um pai para ela e n¿o convinha fazer aquilo
. Que ela insistiu para eu dormir lá, mas eu liguei para a m¿e dela para ela ir lá com a Késsia. Que eu fui embora e deixei ela lá.
Que nisso eu deixei uns R$ 50,00 para ela, que tinha sobrado do táxi.
Que logo depois disso, uns dias depois ela me ligou e falou que queria ir comigo para um motel. Que ela me disse que queria me agradecer pelo que eu tinha feito
. Que eu disse que n¿o precisava agradecer, que eu n¿o tinha feito nada. Que eu disse para ela ajudei ela por conta da m¿e dela. Que ela nunca me chamou de pai, nem de padrasto, que eu era apenas um namorado da m¿e dela.
Que nisso eu aceitei o convite dela para ir ao motel e fomos
a pé. Que nós fomos ao motel e ela queria manter relaç¿o sexual. Que eu disse que n¿o iria fazer sexo com ela, porque ela era menor de idade, mas disse que se ela queria sentir prazer eu poderia fazer sexo oral nela
.
Que foi isso que eu fiz, sexo oral nela. Que ela sentiu prazer e aí fomos embora
. Que ela insistiu para nós ficarmos no motel às duas horas que foram pagas e lá nós ficamos. Que depois fui embora para o meu trabalho.
Que depois disso, dessa infelicidade, minha vida virou um inferno
. Que depois
disso eu n¿o tive mais contato com ela dessa natureza.
Que eu nunca tive outro contato íntimo com ela, fora esse episódio do motel e o outro episódio que eu tive dar banho nela para levar ela no motel
.
Que fora isso eu nunca toquei nela. Que eu me arrependo muito daquele dia que fomos para o motel
.
Que a partir daquele dia do motel ela começou a me chantagear
. Que desde os 11 anos de idade ela chantageava a m¿e dela, ela dizia que iria denunciar a m¿e dela para o conselho tutelar, por conta de palmadas que a m¿e dela dava nela.
Que ela passou a me chantagear, basicamente querendo três coisas. Que ela queria que eu colocasse crédito no celular dela toda a semana. Que ela queria dinheiro e ela queria que eu consumasse o ato que naquele dia no motel n¿o se cons
umou. Que posso dizer que os fatos descritos na denúncia n¿o s¿o verdadeiros
. Que o ex namorado dela, que foi com ela na delegacia na época, acabou indo embora, deixou ela, porque ele descobriu que ela mentia e ainda descobriu que ela traiu ele. Que ele seria uma testemunha dela, porém ele viu a furada que estava se metendo, com ela.
Que eu dei banho nela, quando ela estava passando mal, no dia 11/10/2007 e ela tinha 15 anos de idade
. Que eu nunca tive desavença com a m¿e dela.
Que a Késsia queria me extorquir
.
Que depois do episódio do motel ela começou a me extorquir. Que ela fazia gravaç¿es pelo celular, para me extorquir
. Que no dia que ela me ligou porque estava passando mal, ela estava na casa que eu alugava, quando morava com a m¿e dela. Que porém ela estava sozinha lá, a m¿e n¿o estava, pois estava na casa dos pais dela. Que meu filho também n¿o estava e a Késsia estava só. Que isso era em Parauapebas. Que ela n¿o tinha outros parentes lá.
Que quando eu levei ela para o motel eu já estava separado da
m¿e dela. Que eu me separei da m¿e dela em setembro de 2007
. Que quando nos separamos, a m¿e dela foi embora para Belém e a Késsia ficou em Parauapebas com uns conhecidos da amiga dela. Que ela também estava fazendo uso da residência que era alugada por mi
m, quando ainda vivia com a m¿e dela e foi lá que ela passou mal e me ligou.
Que foi nesse dia que eu dei banho nela e creio que surgiu o primeiro interesse mais íntimo, pois dei banho nela nua
.
Que eu n¿o estava mais com a m¿e dela nessa época. Que eu neg
o que tenha molestado ela desde os 11 anos de idade
.
Que eu levei ela no motel em 11/10/2007, um mês depois de ter me separado da m¿e dela
.
Que nesse dia eu n¿o penetrei meu pênis nela, aliás nunca penetrei meu pênis nela e ela mesmo confirma isso no depoi
mento dela em juízo
.
Que porém, quando ela fez o exame pericial, ela disse que eu penetrei nela, ou seja, ela se contradiz quando fala isso
.
Que eu nunca forcei ela a ir ao motel. Que ela me chamou ao motel, querendo me agradecer ao que eu tinha feito para ela, ajudando ela a levar ela para o hospital
.
Que nesse dia que eu tive atos de intimides com ela, no motel, fiz sexo oral nela, porque ela queria
.
Que depois disso eu n¿o tive mais contato físico com ela. Que apenas eu tive contato por telefone com ela
. Que ela gravou várias nossas conversas pelo telefone.
Que ela me chantageava, a partir daí, dizendo que se eu n¿o desse dinheiro para ela, ela iria me denunciar
. Que eu nunca ouvi essas gravaçõ
es, mas ela me chantageava. Que meu filho com a m¿e dela, ainda mora com a m¿e dela. Que ele mora com ela ainda, mas vive me pedindo para morar comigo, porque a m¿e n¿o dá nada para ele, n¿o tem dinheiro para dar nada para ele. Que a m¿e dele tem uns 46 anos de idade e nunca trabalhou na vida. Que ela vive da pens¿o do filho dela. Que eu nunca fiz visitas a casa da avó dela em Belém. Que a m¿e dela confirmou em juízo que eu n¿o ia nessa casa. Que eu n¿o tinha nenhum motivo para ir lá.
Que essa gravação que consta nos autos foi feita em 2009, e ela já tinha
quase 17 anos de idade. Que eu prometi a ela no motel, naquele dia que eu fui com ela, que eu nunca iria fazer sexo com ela, porque n¿o queria ter vínculo nenhum com ela
. Que nunca me envolvi com crianças.
Que eu nunca molestei a Késsia. Que eu só tive aquele ato no motel naquele dia e me arrependo muito de ter ido lá com ela
. E nada mais disse.

Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e das informantes
Raimunda e Eloisa,
pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração.

Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria,
a
¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
¿
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).

Nesse sentido trago também à colação a seguinte decisão:
Ementa:

ESTUPRO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Na hipótese, o recorrente foi reconhecido pela vítima do estupro como o autor daquele crime, narrando de forma segura e convincente a ocorrência do delito citado. Suas palavras ganharam o apoio das demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido, por maioria de votos. (Apelação Crime Nº 70045199007, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 10/11/2011).

Além da prova testemunhal, consta nos autos, às fls. 28/30, laudo pericial nº 016/2009, no qual comprova as investidas de cunho sexual do réu em relação à vítima, inclusive oferecendo dinheiro para atraí-la.

Contata-se que o acusado, em seu interrogatório, nega os fatos contra si imputados, afirmando que nunca molestou a vítima. No entanto, confessa que, quando a ofendida tinha 15 (quinze) anos de idade e um mês após se separar da genitora dela, ambos foram a um motel da cidade de Parauapebas, onde lá mantiveram relação sexual, consistente em sexo oral.

Observa-se, conforme o relatado nos depoimentos, bem como pelo laudo pericial que o réu praticou contra a vítima atos libidinosos.

Portanto, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
, pois demonstrada pelos depoimentos trazidos aos autos não só a materialidade delitiva como também a própria autoria do crime em questão.

A defesa alega que o fato é atípico e por consequência, seja absolvido, em razão do tipo penal a qual o réu foi condenado (art. 217-A do CPB), refere-se ao crime praticado contra vítimas de idade inferior a 14 anos e que a vítima afirma ter praticado atos libidinosos com o réu apenas após ter completado 14 anos.

Obtêm-se do depoimento da vítima que o réu praticava atos libidinosos desde que a vítima tinha 11 anos de idade que duraram até os 16 anos. Nota-se que o crime do art. 217-A do CPB foi realizado em continuidade delitiva, conforme prevê o art. 71 do CPB.

Logo, a capitulação legal do art. 217-A do CPB está corretamente aplicada.

O fato, portanto,
é típico
, já que se amolda ao descrito no art. 217-A c/c
art. 226, II
c/c
art. 71
, todos do Código Penal Brasileiro.

Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.

Destarte, torna-se impossível não imputar ao mesmo o cometimento do crime. Suas alegações se encontram isoladas e divergem por completo do conjunto probatório carreado aos autos.

Nesse contexto fático-probatório, tenho que a prova dos autos é suficiente para demonstrar
a efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia
e
sua autoria pelo acusado
.

DOSIMETRIA

O apelante pleiteia pela a redução da pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
art. 217-A do CPB
(estupro de vulnerável) c/c art. 226, II c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE
14 (QUATORZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO

Na primeira fase, nota-se às fls. 358-v e 359 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão,
ou seja
, no mínimo legal,
não havendo qualquer reparo a ser analisado ou modificado nesta fase.

Na segunda fase de dosimetria da pena o magistrado não considerou causas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, em razão do apelante ser padrasto da vítima, aumentando a pena na metade (1/2), passando a pena a para 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, em razão da constatação da continuidade delitiva de crimes (art. 71 do CPB), aumentou a pena em 1/5, tornou a pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sob o regime inicial fechado.

Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.
CONCLUSÃO
____________________________________________________________

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por F. J. S. M., porém
nego-lhe provimento
,

nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora